Tribunal: TJDFT
Processo: 0718802-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718802-30.2023.8.07.0001 Número do processo na origem: 0718802-30.2023.8.07.0001 APELANTE: IVAN SANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA, MARCOS AURELIO LEONEL DE FREITAS, MARCELLA CORREIA BORGES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, AR FRIO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA DESPACHO Dentre as matérias que integram o mérito recursal, os devedores/apelantes sustentam a ilegitimidade passiva ad causam. Entretanto o exame dessa condição da ação, conforme entendimento vigente na jurisprudência, demanda a análise da relação dos devedores/avalistas com a sociedade empresária que ocupa a condição de devedora principal, já que se trata de prática comum os sócios assumirem a condição de garante em diversos contratos de empréstimo. Assim, considerando a revelia da devedora principal, AR FRIO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA, que impediu que o seu ato constitutivo tivesse sido juntado durante o iter processual, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes a providenciarem a juntada do contrato social da referida empresa no prazo de 5 (cinco) dias. Uma vez juntado o documento, retornem conclusos. Brasília, 3 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora